Tribunal: STF
Processo: Rcl 90966
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO NO ARE 1.532.603/PR (TEMA 1.389 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

    III. Razões de decidir

    3. No julgamento do Tema 1.389 RG, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

    4. No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha havido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 

    6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.532.603/PR – Tema 1.389 RG; Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.